Tribunal: TJPA
Processo: 0074134-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074134-79.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR FRANCO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NOVA GESTOES RECUPERACAO DE ATIVOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA contra acórdão que, ao rejeitar anteriores embargos de declaração em agravo interno, manteve a condenação da embargante por danos morais decorrentes de cobranças indevidas após a quitação de contrato de financiamento. A embargante alega omissões e contradições quanto à sua ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral, excesso no valor da indenização e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição quanto aos fundamentos da decisão; e (ii) estabelecer se há abuso do direito de recorrer, caracterizando-se o uso protelatório dos embargos de declaração, com eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas pela embargante, inclusive a sua legitimidade passiva, com base na teoria da asserção e na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A decisão reconhece o dano moral com base na reiteração de cobranças indevidas mesmo após a quitação do débito, conduta que extrapola mero aborrecimento, atraindo a incidência dos arts. 186 do CC e 42 do CDC.

A majoração dos honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante do provimento parcial da apelação do autor e da redistribuição da sucumbência.

Os embargos opostos não buscam sanar vício, mas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesse tipo recursal.

Caracterizada a reiteração infundada dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A utilização protelatória dos embargos de declaração enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando evidenciado o uso reiterado e infundado do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §§2º e 11; CC/2002, art. 186; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003121-23.2017.8.14.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA
e embargada
PAULO CESAR FRANCO DE MOURA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
26633214
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
2626116
1, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR FRANCO DE MOURA e Agravo Interno interposto por NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível. A ação de origem versa sobre cobranças indevidas realizadas após a quitação de contrato de financiamento com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do banco, mas rejeitou o pedido de indenização em face da empresa de cobrança. A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença para incluir a condenação da empresa NOVA GESTÕES. Os embargos alegam omissão na distribuição da sucumbência e na majoração dos honorários advocatícios. O agravo interno sustenta a ilegitimidade passiva da empresa e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões na decisão monocrática quanto à redistribuição da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) determinar se a empresa NOVA GESTÕES deve ser excluída da lide por ilegitimidade passiva e, superada essa preliminar, se subsiste a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática omite-se quanto à necessária readequação da sucumbência, pois, com a procedência integral dos pedidos após a condenação de ambas as rés, cessou a sucumbência do autor. Impõe-se, assim, a redistribuição integral das custas e honorários em desfavor das rés.

2.

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é provido. Com o parcial provimento da apelação, justifica-se a elevação da verba honorária, fixada em 20% sobre o valor da condenação.

3.

A empresa NOVA GESTÕES possui legitimidade passiva, pois, conforme a teoria da asserção, os fatos narrados na inicial, confirmados por prova documental, demonstram que realizou cobranças indevidas em nome próprio, contribuindo diretamente para o dano experimentado pelo autor.

4.

A responsabilidade da agravante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de dolo ou vínculo contratual direto com o consumidor, bastando a prática de ato ilícito na cadeia de fornecimento.

5.

As cobranças persistentes, mesmo após a quitação do débito, causaram abalo moral ao autor e não se confundem com mero aborrecimento cotidiano, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O provimento de apelação que torna integralmente procedentes os pedidos autoriza a redistribuição integral da sucumbência em desfavor das rés, com a consequente majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa da inicial, sendo legítima a empresa que, mesmo como terceira na relação contratual, pratica ato lesivo diretamente relacionado à causa de pedir.

3.

A empresa que realiza cobranças indevidas após a quitação de débito responde objetivamente pelos danos morais causados ao consumidor, independentemente de vínculo contratual direto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §2º e §11; CC/2002, art. 186; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003121-23.2017.8.14.0051; TJ-MS, Apelação Cível nº 0818406-33.2017.8.12.0001; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0002344-37.2023.8.26.0619; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000858-68.2023.8.21.0166.

O embargante, NOVA GESTÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA, sustenta, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, a existência de omissão e contradição no acórdão proferido no Id 26261161, que deu provimento ao recurso de apelação do autor, PAULO CESAR FRANCO DE MOURA, para manter a sentença em seus próprios termos e fundamentos. Alega, inicialmente, que a decisão deixou de reconhecer sua ilegitimidade passiva, pois, como mera prestadora de serviços do Banco Bradesco Financiamentos S/A, não mantém relação jurídica com o autor que justifique sua permanência no polo passivo.

Afirma também a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano efetivo. Sustenta que não houve prova mínima de prejuízo ou abalo psíquico por parte do autor, tratando-se, na verdade, de mero dissabor ou transtorno cotidiano, o que não configura violação a direito da personalidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o ônus da prova incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), o qual, no caso, não se desincumbiu de demonstrar o dano moral alegado.

Em caráter subsidiário, argumenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido. Por fim, impugna a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 22%, sustentando que tal montante ultrapassa o limite legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, especialmente em se tratando de demanda de baixa complexidade, em que a prova foi exclusivamente documental.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, afastando-se a condenação por danos morais e, subsidiariamente, minorando-se os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios.

O recorrido, PAULO CESAR FRANCO DE MOURA, sustenta que os embargos de declaração opostos pela parte adversa não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. Alega que os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do instrumento processual manejado. Por fim, requer o não acolhimento dos embargos, por serem manifestamente incabíveis.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos atinentes à sua ilegitimidade passiva, à inexistência de dano moral indenizável, ao excesso no valor da indenização arbitrada e à majoração dos honorários advocatícios. Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que a pretensão recursal não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, todos os pontos suscitados pela embargante foram expressamente enfrentados no voto condutor do acórdão, que reconheceu a legitimidade passiva da recorrente com base na teoria da asserção e na conduta por ela praticada, consistente em cobranças indevidas reiteradas, mesmo após a quitação do débito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a empresa que atua na cadeia de fornecimento, ainda que sem vínculo direto com o consumidor, responde objetivamente pelos danos causados na execução de sua atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, a tese de inexistência de dano moral foi devidamente afastada, tendo o colegiado reconhecido que a conduta da embargante ultrapassou os limites do mero dissabor, causando ao consumidor constrangimento indevido, situação que atrai a incidência dos artigos 186 do Código Civil e 42 do CDC. A indenização foi fixada no valor de R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Quanto à alegação de excesso no valor da indenização e à suposta irregularidade na fixação dos honorários sucumbenciais, o acórdão embargado também enfrentou detidamente ambas as matérias, estabelecendo os honorários em 22% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando a redistribuição da sucumbência após o provimento da apelação do autor, o que impõe à parte vencida o ônus integral das custas e honorários.

É notório, portanto, que os embargos de declaração manejados não se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, revelando-se, na verdade, instrumento protelatório com o objetivo de rediscutir matéria já decidida à exaustão. Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização reiterada e infundada dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do caráter protelatório dos presentes embargos, motivo pelo qual deve ser aplicada à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do referido dispositivo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com a imposição de MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório da insurgência.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/07/2025